Tribunal: TJSP
Processo: 1026012-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de São Paulo. Aposentadoria especial. Guarda Civil. Situação do autor se enquadra no inciso II do § 4o do art. 40 da CF (atividades de risco) – Observância do STF quanto à ambiguidade da expressão "atividades de risco" – Periculosidade deve ser manifestamente inerente ao ofício e a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de São Paulo. Aposentadoria especial. Guarda Civil. Situação do autor se enquadra no inciso II do § 4o do art. 40 da CF (atividades de risco) – Observância do STF quanto à ambiguidade da expressão "atividades de risco" – Periculosidade deve ser manifestamente inerente ao ofício e a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, tendo em vista a autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Julgamento do STF que negou a extensão da aposentadoria especial aos guardas civis, eis que não integram o conjunto de órgãos de segurança pública, não sendo suas atividades inequivocamente perigosas. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000095390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026012-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ERIVALDO CALAZANS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Deram
provimento ao recurso das requeridas e negaram ao do autor", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 2/8
VOTO No 18023
APELAÇÃO No 1026012-45.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS:
ERIVALDO
CALAZANS
REIS,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Cynthia Thomé
CS
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de São Paulo.
Aposentadoria especial. Guarda Civil. Situação do autor se
enquadra no inciso II do § 4o do art. 40 da CF (atividades de risco)
Observância do STF quanto à ambiguidade da expressão
“atividades de risco” Periculosidade deve ser manifestamente
inerente ao ofício e a percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como o porte de arma não são, por si sós,
suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial,
tendo em vista a autonomia entre o vínculo funcional e o
previdenciário. Julgamento do STF que negou a extensão da
aposentadoria especial aos guardas civis, eis que não integram o
conjunto de órgãos de segurança pública, não sendo suas
atividades inequivocamente perigosas. Sentença reformada para
julgar a ação improcedente. RECURSO DAS REQUERIDAS
PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação voluntário
interposto contra a r. sentença de fls.184/190, que julgou parcialmente
procedente a ação para determinar que as requeridas processem o pedido de
aposentadoria e abono permanência do autor nos termos da Lei
Complementar no 8.213/91. Em razão da sucumbência recíproca, as partes
foram condenadas a arcar com metade das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 5% do valor da condenação.
Apelou o autor requerendo a reforma do julgado
para que seja dado procedência ao pedido a fim de que seja concedida a
aposentadoria especial desde a data do ajuizamento, com o pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 3/8
abono permanência desde o cumprimento dos requisitos para inativação
(fls.195/209).
Recurso não contrariado.
Apelou a municipalidade e o IPREM requerendo a
improcedência da demanda, em razão do entendimento já exarado pelo E.
Supremo Tribunal Federal sobre o direito à aposentadoria especial dos
guardas civis metropolitanos (fls.213/223).
Recurso contrariado às fls.227/239.
É o relatório.
O autor é Guarda Civil Metropolitano, no município
de São Paulo e pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com integralidade e paridade de vencimentos.
Dispõe o artigo 40, § 4o, incs. II e III, da
Constituição Federal:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos
inativos e dos pensionistas, observados critérios
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 4/8
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física".
A Súmula Vinculante no 33 do STF, a propósito,
dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime
geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo
40, § 4o, inc. III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica”.
No caso, importante ressaltar que a situação do autor
se enquadra no inciso II do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, a impor
orientação distinta daquela dada pela Súmula Vinculante no 33 do STF, sendo
de rigor observar a ambiguidade da expressão “atividades de risco” e que só
há mora legislativa a justificar a injunção se a periculosidade for
manifestamente inerente ao ofício:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE
INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA E
SERVIDORES
DO
JUDICIÁRIO
E
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DA
UNIÃO
COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 5/8
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA.
ALEGADA
ATIVIDADE
DE
RISCO,
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
ORDEM
DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da
expressão atividades de risco (art. 40, § 4o, II, da
Constituição)
e
da
relativa
liberdade
de
conformação do legislador, somente há omissão
inconstitucional quando a periculosidade seja
inequivocadamente inerente ao ofício. 2. A eventual
exposição a situações de risco a que podem estar
sujeitos os servidores ora substituídos e, de resto,
diversas outras categorias não garante direito
subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3.
A percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como porte de arma de fogo,
não são, por si sós, suficientes para reconhecer o
direito à aposentadoria especial, em razão da
autonomia
entre
o
vínculo
funcional
e
o
previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem,
sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei
contemplar
a
pretensão
das
categorias
representadas pela impetrante” (MI no 844, rel.
para acórdão Min. Roberto Barroso, j. 11/6/2015).
Ao que se depreende, o STF firmou o entendimento
no sentido de que a percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como o porte de arma não são, por si sós, suficientes
para reconhecer o direito à aposentadoria especial, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 6/8
autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.
Ademais, a Suprema Corte, em julgamentos
recentes, se manifestou especificamente em relação aos guardas civis,
afastando a aplicação da aposentadoria especial, ressaltando que não
integram o conjunto de órgãos de segurança pública, nos termos do artigo
144, incisos I a V, da Constituição Federal, sendo sua função limitada à
preservação do patrimônio municipal, com caráter mais preventivo que
repressivo.
Assim, a atividade do guarda civil não é qualificada
como de risco para fins de aposentadoria especial:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADOS DE
INJUNÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. ALEGADA
ATIVIDADE
DE
RISCO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. 1. Diante do caráter aberto da
expressão atividades de risco (art. 40, § 4o, II, da
Constituição)
e
da
relativa
liberdade
de
conformação do legislador, somente há omissão
inconstitucional quando a periculosidade seja
inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual
exposição a situações de risco a que podem estar
sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas
outras categorias, não garante direito subjetivo
constitucional à aposentadoria especial. 3. A
percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como o porte de arma de
fogo, não são suficientes para reconhecer o direito
à aposentadoria especial, em razão da autonomia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 7/8
entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4.
Ordem denegada. (MI 6515/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 02/02/2018).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Ação ordinária. Servidor público
municipal
(Limeira).
Guarda
Municipal.
Aposentadoria
especial.
Impossibilidade.
Precedente do Supremo Tribunal Federal que não
reconhece o risco inerente à atividade, afastando a
presunção de que o guarda municipal se enquadra
na hipótese do artigo 40, § 4o, da Constituição
Federal. Incabível adotar-se a Súmula Vinculante
no 33. Caso concreto em que não há provas de que
o autor cumpriu os requisitos legais previstos no
Regime Geral de Previdência Social, sobretudo em
relação ao exercício das funções mediante a
exposição a fatores de risco. Sentença reformada.
Improcedência da ação. Recurso provido. (AC no
1000949-27.2017.8.26.0320, Rel. Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. 26/10/2018).
Assim, diante da decisão do STF que ressaltou caber
ao legislador classificar as atividades profissionais como sendo ou não de
risco, e destacando que o benefício da aposentadoria especial não deve ser
estendido aos guardas civil, de rigor a reforma da r. sentença.
Portanto, o recurso das requeridas é provido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026012-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18023 - 8/8
julgar a ação improcedente, ficando, no mais, desprovido o recurso do
autor. Em razão da alteração do julgado, fica condena o autor a arcar com a
totalidade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ora arbitrados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade
processual de que é beneficiário.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pela parte, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso das requeridas e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
ISABEL COGAN
Relatora